Tribunal: TJDFT
Processo: 0704080-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0704080-62.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: VALDINEI SOUZA DOS SANTOS AGRAVADO: RAPHAELA FLAVIA DOS SANTOS DECISÃO VALDINEI SOUZA DOS SANTOS interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 78433526, autos originários) proferida na ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança proposta por RAPHAELA FLAVIA DOS SANTOS, no seguinte teor: “Recebo o aditamento. Trata-se de Ação de Despejo por falta de pagamento, promovido por RAPHAELA FLAVIA DOS SANTOS em face de VALDINEI SOUZA DOS SANTOS, na qual se requer, liminarmente, o despejo da parte requerida do imóvel objeto do contrato de locação firmado entre as partes, qual seja: Sítio Roda D’Água, localizado na Ponte Alta de Cima, DF 290 Km 11, Gama-DF. O pedido de despejo está fundado no disposto no Art. 59, da Lei n.o 8.245, de 18/10/1991, com as alterações dada pela Lei 12.112/2009, e o requerimento da liminar com a caução dos alugueis atrasados, acostando o autor jurisprudências recentes desta corte. Por força legal, considerando, ainda, que o contrato de locação de imóvel residencial não possui garantia e a ação de despejo se funda na ausência de pagamento, sendo que a dívida supera o valor de três meses de aluguel, cabível no caso concreto a concessão de liminar initio litis destinada à desocupação. O contrato não possui garantias. Em face do exposto, JULGO OCORRENTES os pressupostos legais necessários à concessão da liminar requerida, pelo que a defiro, para determinar o despejo da ré do imóvel descrito na inicial. E Expeça-se mandado de INTIMAÇÃO, CITAÇÃO e DESPEJO. INTIME-SE e CITE-SE, no mesmo momento, a parte requerida/locatária acerca da concessão da liminar, ficando esta ciente de que poderá evitar o despejo e a consequente rescisão do contrato de locação, bem como elidir a liminar de desocupação se, dentro de 15 (quinze) dias concedidos para a desocupação do imóvel e, independentemente de cálculo, efetuar depósito judicial que contemple a totalidade dos valores devidos (indicados na inicial) atualizados, na forma prevista no inciso II do art. 62 da Lei de Locação. Transcorrido o prazo supramencionado, ficando inerte a parte requerida, proceda-se imediatamente ao despejo desta, IMITINDO-SE A PARTE AUTORA NA POSSE DO BEM. Ressalte-se que no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da juntada aos autos do(s) comprovante(s) de citação/intimação, devidamente cumprido, poderá a parte requerida apresentar contestação, sob pena de revelia (perda do prazo para apresentar defesa) e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial. Cientifique eventual sublocatário e(ou) ocupante do imóvel objeto da avença. Desde já defiro o horário especial, arrombamento e força policial, se for o caso. Advirta(m)-se o(a)(s) Réu(é)(s) de que a contestação deverá ser apresentada por advogado. Durante as férias forenses tramitará o presente feito. Cite-se o réu para responder ou purgar a mora, independentemente de cálculos. Na hipótese de emenda da mora, arbitro a verba honorária, desde logo, em 10% do valor do débito (Lei no 8.245/91, 62, II, alínea "d"). Intimem-se.” Assevera o agravante-réu que (id. 23171567) “no mês de Janeiro do ano 2016, o Sr Jose Luiz Batista Gomes, morador na Fazenda Rodo Dágua, de propriedade do Sr Sergio, vendo a situação do Agravante, com Filhos e Esposa, Por Ordem de Seu Patrão Sergio, cedeu as 4hec, gratuitamente, com animus de DOAÇÃO, para que Valdinei e família pudesse ali morar, e plantar/cultivar seu sustento pessoal”; que “tem Esposa e 06 (seis) filhos, todos menores”; que “a casa a que diz a Agravada ter alugado para o Agravante, na verdade era uma pequena estrutura velha e caindo aos pedaços, sendo, ampliada e colocada em condições de habitação pelo Agravante, quando da época de sua entrada no local”; que “ao que se tem notícia, Sergio havia vendido tal Fazenda ao seu Colega de Trabalho (Empresa CAESB - DF) por nome de Uberson, que por sua vez permitiu a continuidade do Agravante na terra, até porque havia sido dado por Sergio ao Agravante”; que “a Agravada não apresentou um documento sequer que tal terra é de sua propriedade, com registro Imobiliário/domínio”; que “a região trás bastante conflito agrário, e neste local um Advogado, como no caso presente, por nome de “Francisco Lucio”, ter provocado ameaças as pessoas que tem a posse das terras; que, “alias a presente demanda conta com atuação firma do Sr. ‘Francisco Lucio, na atuação de desocupação”; que “tanto é verdade que o referido contrato de locação foi elaborado por Francisco Lucio, que se aproveitando da pouca “Cultura” do Agravado, fez contrato com data retroativa a 2017”; que “tal assertiva pode ser comprovado que o próprio contrato de locação trás reconhecimento em Cartório na data de 16/10/2020”; que “foi engado por Francisco Lucio, que sob alegação de que o documento era para regularizar a terra em seu nome (agravante) o que não verdade, foi uma manobra jurídica para transpor pedido de Usucapião da Area”; que “tanto é verdade que pelas fotos que ora se junta, se da conta de que há plantação de verduras e feijão, bem como, esta muito bem trabalhada e cuidada”; que “ao arrepio do Devido Processo Legal, se esta diante de uma indução do juízo a erro, da instancia primaria, a que durante a instrução processual, certamente será esclarecida e dada a posse definitiva ao Agravante”. Pede a gratuidade de justiça e a concessão do efeito suspensivo para sobrestar a eficácia da r. decisão agravada até o trânsito em julgado do processo. Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Da análise dos autos originários, constata-se que a ação é de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança, a qual está instruída com o contrato de locação de imóvel rural para fim residencial celebrado entre as partes (id. 77801274), descrito por “uma casa dentro do Sítio Roda D’Água, localizado na Ponte Alta de Cima, DF 290 Km 11, Gama-DF” (id. 77801250, pág. 2), bem como a notificação pessoal do agravante-réu para desocupação do bem devido ao inadimplemento do aluguel ajustado (id. 77801282). Nas razões recursais, o agravante-réu traz narrativa dos fatos totalmente divergentes dos articulados na petição inicial, inclusive constata-se que na ação de despejo originária ele apresentou contestação “com pedido de suspensão de liminar cumulada com pedido de usucapião” (id. 83282295), com idênticos argumentos deduzidos neste recurso, mas que ainda não foram analisados pelo i. Juízo a quo. Além das razões recursais não tem sido objeto de análise, primeiramente, pelo i. Juízo a quo, elas estão desprovidas de qualquer prova inequívoca que lhes confira verossimilhança. Desse modo, não está evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Defiro a gratuidade de justiça, pois os elementos dos autos não infirmam a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência do agravante-réu (id. 23171572). Intime-se a agravada-autora para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 10 de fevereiro de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora